Tribunal: TJDFT
Processo: 0002802-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. MERA INTERMEDIADORA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas requeridas comercializam (compra e venda), no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos requerentes como destinatários finais, ou intermedeiam a negociação (corretagem).

2.Para fins de caracterização da responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor há de se investigar quais dos réus, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso.

3. Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder solidariamente pelas consequências do inadimplemento contratual atinente aos lucros cessantes.

4. Demonstrado nos autos que a corretora, ora apelante, atuou como mera intermediadora do contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e as demais rés, não há como responsabilizá-la pela indenização por lucros cessantes fixada na sentença, pois não assumiu nenhum encargo em nome próprio no contrato firmado entre comprador e vendedor.

5.Recurso conhecido e provido.